Tribunal: STF
Processo: MS 37751
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Parsifal de Jesus Pontes formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra o acórdão n. 2045/2016-2ª Câmara, ratificado pelo de n. 12124/2018-2ª Câmara (pedido de reconsideração), n. 7727/2019-2ª Câmara (embargos de declaração) e n. 13891/2020-2ª Câmara (segundos embargos de declaração), que julgou irregulares as contas apresentadas pelo impetrante e o condenou ao ressarcimento de valores.



    Segundo narra, em virtude de impugnação parcial das despesas relacionadas à execução do Convênio n. 257/2003, firmado entre o Ministério da Integração Nacional e o Município de Tucuruí/PA, foi citado em 11 de junho de 2015 para apresentar defesa na TC n. 028.939/2014-0.



    Esclarece que entre o ano de 2001 e 2004 foram feitos dois repasses de valores ligados ao citado convênio, de R$200.000,00 e de R$100.000,00. Acrescenta que foi apontada pela fiscalização a inexecução parcial do que foi pactuado, em razão da não conclusão das obras, mas tão somente em relação à parte da segunda parcela dos valores repassados (R$64.942,02).



    Argumenta que a quantia da segunda parcela do Convênio n. 257/2003 foi entregue à empresa K. C. Empreendimentos Associados em 23 de novembro de 2004, data considerada pelo TCU como da ocorrência do dano. 



    Aponta que o Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas por ele apresentadas e o condenou, solidariamente com o novo Prefeito eleito do Município de Tucuruí/PA, ao pagamento dos valores referentes à segunda parcela do Convênio n. 257/2003, os quais foram transferidos em 23 de novembro de 2004 e aplicados em parte no objeto pactuado (acórdão n. 2045/2016-2ª Câmara).



    Esclarece ter apresentado pedido de reconsideração, sem êxito (acórdão n. 12124/2018-2ª Câmara), e embargos de declaração, não acolhidos (acórdão n. 7727/219-2ª Câmara). Informa que opôs novos embargos declaratórios, que também foram rejeitados (acórdão n. 13891/2020-2ª Câmara).



    Argumenta que sua citação para apresentar defesa na Corte de Contas se deu apenas em 11 de fevereiro de 2015, dez anos após a ocorrência dos fatos tidos como lesivos, o que torna imperativo o reconhecimento da prescrição em relação à devolução de valores. Acrescenta que o “Tribunal de Contas da União se recusa a aplicar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto na Lei Federal nº 9.783/99 para a pretensão de ressarcimento”.



    Alega que o ato impugnado violou o art. 5º, LV e LIV, e o art. 71, II, ambos da Constituição Federal, bem como a jurisprudência consolidada do STF sobre a questão.



    Diz ser indevida sua responsabilização pelo ressarcimento do valor a que foi condenado pelo TCU, sob o argumento de que o pagamento e/ou liberação de valores se deu mediante a apresentação de medição e ateste na nota fiscal pelo administrado/fiscalizador do contrato, nos termos do art. 62 e art. 63 da Lei n. 4.320/1964. Conclui ter sido violado o devido processo legal.



    Requer o deferimento de medida liminar para “que sejam suspensos os efeitos do Acórdão nº 13891/2020-2ª Câmara, proferido pelo TCU na tomada de contas especial nº 028.939/2014-0, no que diz respeito ao julgamento das contas do Impetrante como irregulares e respectiva condenação em débito, e determinar ao Tribunal de Contas da União – TCU que exclua a inscrição do nome do Impetrante do Cadastro de Contas Julgas Irregulares – CADIRREG, inclusive com a abstenção da AGU ajuizar execução extrajudicial e incluir o nome do Impetrante nos bancos de dados das instituições de proteção ao crédito”.



    Postula, ao final, a concessão da segurança para:



    e) no mérito, a concessão da segurança, de forma anular o Acórdão nº 13.891/2020-Plenário, no que diz respeito ao julgamento das contas do Impetrante como irregulares e respectiva condenação em débito, em razão da ocorrência da prescrição; 



    f) subsidiariamente, a concessão da segurança para anular o Acórdão nº 13.891/2020-Plenário, no que diz respeito ao julgamento das contas do Impetrante como irregulares e respectiva condenação em débito, tendo em vista a ausência dos elementos para configuração da responsabilidade;



    A União pede o seu ingresso no feito.



    Foram prestadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, admito o ingresso da União no mandado de segurança.



    O Tribunal de Contas da União julgou irregulares as contas apresentadas pelo impetrante e o condenou ao ressarcimento de valores.



    Nesta impetração, o pedido refere-se à declaração judicial da ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória da Administração Pública e, se assim não for entendido, pela afirmação de ausência de responsabilidade do impetrante pelo valor tido como devido pelo TCU.



    A controvérsia referente à prescrição foi objeto de análise do Tribunal de Contas da União (TCU) no recurso de reconsideração interposto em face do acórdão n. 2045/2016-2ª Câmara. Destaco, a respeito, o seguinte trecho do relatório apresentado:



    Inicio este Relatório transcrevendo a manifestação da Secretaria de Recursos (peça 56), que contou com o aval dos titulares do corpo diretivo daquela unidade especializada (peças 57 e 58):



    “INTRODUÇÃO



    [...]



    10.1. Não assiste razão ao recorrente.



    10.2. O instituto da prescrição nos processos do Tribunal obedece ao art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no que concerne ao ressarcimento do prejuízo, e ao art. 205 da Lei 10.406/2002 (Código Civil), no que tange à pretensão punitiva. Assim, quanto ao débito, a ação é imprescritível, e quanto à aplicação de sanções, ela prescreve em dez anos a contar da data de ocorrência das irregularidades.



    [...]



    PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO



    22. Ante o exposto, submete-se à consideração superior a presente análise do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Parsifal de Jesus Pontes contra o Acórdão 2045/2016-TCU-2ª Câmara, propondo-se, com fundamento nos art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285 do RI/TCU:



    a) conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento;



    b) dar conhecimento às entidades/órgãos interessados e ao recorrente da deliberação que vier a ser proferida.”



    É o relatório.



    (Grifei)



    Da deliberação apresentado pelo relator, colhem-se os seguintes fundamentos:



VOTO



    O presente Recurso de Reconsideração merece ser conhecido, eis que adimplidos os requisitos aplicáveis à espécie, de conformidade com os arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992.



    [...]



    Nesta etapa recursal, Parsifal de Jesus Pontes alega, em síntese: a) ausência de responsabilidade; b) ausência de nexo de causalidade entre o dano ao erário e sua conduta; c) prescrição da pretensão punitiva do TCU e nulidade da citação; d) longo decurso de tempo entre o suposto dano e o chamamento do responsável, dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa; e) afastamento da pretensão punitiva do TCU bem como do débito e a incidência de juros, ante o reconhecimento da boa-fé, da inexistência de má-fé e de enriquecimento ilícito; f) regularidade na prestação de contas parcial comprova a correta execução do Convênio 257/2003 durante a sua gestão à frente da municipalidade; g) impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária objetiva, bem como atribuição a mais de um gestor em relação à execução de despesa em mais de um mandato; h) alteração do plano de trabalho; e (ii) comprovação da devida utilização dos recursos do convênio, inclusive aquelas atinentes à contrapartida.



    6. O exame empreendido pela Serur refutou, com propriedade, todos os argumentos apresentados pelos recorrentes, pugnando pela sua adequada responsabilização, no que foi acompanhado pelo Ministério Púbico junto ao TCU. Quanto aos elementos adicionais acostados pela defesa (peça 59) com pedido de reexame da matéria pela Unidade Técnica, não há justa causa, tampouco inovação probatória que justifiquem o atendimento desse pleito. Sendo assim, acolho os pareceres que me antecederam como razões de decidir, e entendo que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida a irregularidade das contas e a condenação em débito.



    O exame empreendido pela Serur refutou, com propriedade, todos os argumentos apresentados pelos recorrentes, pugnando pela sua adequada responsabilização, no que foi acompanhado pelo Ministério Púbico junto ao TCU. Quanto aos elementos adicionais acostados pela defesa (peça 59) com pedido de reexame da matéria pela Unidade Técnica, não há justa causa, tampouco inovação probatória que justifiquem o atendimento desse pleito. Sendo assim, acolho os pareceres que me antecederam como razões de decidir, e entendo que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida a irregularidade das contas e a condenação em débito.



    [...]



    Desse modo, afastadas todas as alegações recursais, não deve prosperar o presente Recurso de Reconsideração, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.



    Ante o exposto, VOTO para que seja adotada a deliberação que ora submeto a este Colegiado.



    Ao fim, com fundamento nas razões expostas pelo relator, a 2ª Câmara conheceu do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.



    Vê-se que o TCU entendeu pela imprescritibilidade do direito da Administração Pública ao ressarcimento de valores e pela responsabilidade do impetrante pela má aplicação de parte da segunda parcela dos valores relativos ao Convênio n. 257/2003.



    Sucede que o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 636.886, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de junho de 2020 – Tema n. 899/RG –, no qual debatida, em especial, a prescrição de execução fundada em acórdão da Corte de Contas, reafirmou entendimento anterior pela incidência da prescrição quinquenal.  



     



    Embora a questão do prazo prescricional no tocante à formação do débito não tenha sido foco da controvérsia objeto do mencionado piloto da repercussão geral, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrência da prescrição quinquenal em relação a valores discutidos nos processos de tomada de contas especial, ou seja, aspectos da prescrição no que diz respeito à formação de débito objeto de cobrança.



    Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes indicou os marcos interruptivos da prescrição quinquenal, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação de ressarcimento pela Administração Pública federal (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443, de 16 de julho de 1992), da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992) e da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980).



    Assim, concluiu Sua Excelência: (i) pela prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas e o início da fase preliminar da tomada de contas, definido por decisão na qual determinada a citação ou notificação do interessado/responsável; (ii) pela interrupção da prescrição (ii.1) com fundamento em decisão na qual determinada a citação ou notificação do interessado/responsável ou em qualquer ato inequívoco que implique apuração do fato e (ii.2) por decisão recorrível ou qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal; e (iii) pela suspensão da prescrição, enquanto durar a fiscalização preliminar realizada em sede de controle interno, diante da inexistência de inércia estatal na averiguação do ato.



    Aludido posicionamento foi adotado, também, pela ministra Cármen Lúcia, em decisões monocráticas formalizadas no MS 36.274, DJe de 19 de novembro de 2020, e no MS 37.514, DJe de 27 de abril de 2021. 



    Adiro ao referido entendimento.



    Na hipótese dos autos, o Convênio n. 257/2003 foi firmado com o Ministério da Integração Nacional, quando o impetrante era prefeito do Município de Tucuruí/PA (2001 a 2004), com vistas à realização de dragagem da Lagoa Santa Izabel .



    Em 23 de novembro de 2004 foi repassada ao citado Município a segunda parcela do Convênio (R$100.000,00). A terceira e última foi liberada em 23 de dezembro de 2005, no valor de R$100.000,00.



    A peça 24 dos autos do processo eletrônico, em sua fl. 1, contém o Ofício/2005, de 21 de fevereiro de 2005, assinado pelo impetrante e endereçado ao Secretário de Infraestrutura Hídrica, que encaminha a documentação referente à prestação de contas da segunda parcela dos recursos recebidos referente ao Convênio n. 257/2003, no valor de R$100.000,00.



    O Parecer Técnico DFC n. 117/2010, de 9 de junho de 2010, após fazer um resumo dos fatos relacionados ao Convênio n. 257/2003, considerou que não foram sanadas pendências técnicas por parte do Convenente e sugeriu a rescisão do Termo de Convênio.



    Em 29 de setembro de 2006, após a realização de fiscalização in loco pelo Ministério da Integração Nacional, foi expedido Relatório de Vistoria Técnica que concluiu: “Diante da situação constatada no local da obra, recomenda-se a não aceitação de serviços executados; do ponto de vista da execução física do objeto pactuado, cujo valor exceda aos R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), já prestadas contas, ao tempo em que se recomenda a devolução, por parte da Prefeitura, do valor de 100.000,00 (cem mil reais) referente a 2ª parcela dos recursos liberados pela União, em razão da não aplicação da verba na continuação das obras previstas no Plano de Trabalho aprovado pelo MI” (peça 25 dos autos eletrônicos). 



    Novo Relatório de Vistoria Técnica foi emitido em 13 de setembro de 2007, o qual concluiu que, diante da situação constada no local da obra, recomendava-se aguardar manifestação oficial da Prefeitura Municipal, no que dizia respeito à adequação do Plano de Trabalho anteriormente aprovado.



    Em 27 de julho de 2012, o Ministério da Integração Nacional expediu o Ofício n. 662/2012/DGI/SECEX/MI, endereçado ao impetrante, na qualidade de Ex-Prefeito Municipal de Tucuruí, a dispor que a área técnica glosou o valor de R$164.942,08 dos recursos liberados, conforme Parecer Técnico ARQ-608/11, de 11 de outubro de 2011, e que, após o cálculo proporcional, a sua gestão, apurou-se o montante de R$56.647,14, bem como de R$2.294,73 de contrapartida onerada com recursos federais a serrem atualizados e devolvidos.



    O processo de tomada de contas especial foi instaurado em 24 de abril de 2013, autuado no TCU em 28 de outubro de 2014 e o impetrante foi citado em 11 de março de 2015 (Peça 38 dos autos eletrônicos).



    Neste cenário, entendo que ficou demonstrado a ocorrência da prescrição, por não ser imprescritível o direito da Administração Pública ao ressarcimento de valores e uma vez já terem se passado cinco anos entre a prestação de contas ( em 21 de fevereiro de 2005) e a primeira notificação de ocorrência de irregularidade na aplicação de valores (em 27 de julho de 2012 .



    Não há que se falar em interrupção de prescrição, porquanto não ocorreram marcos com aludida característica. Os atos levados a efeitos pela Administração entre citado período, de fevereiro de 2005 a julho de 2012, não chegaram ao conhecimento do impetrante.



     



    3. Ante o exposto, concedo a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão ressarcitória, nos autos da Tomada de Contas Especial TC n. 028.939/2014-0, em relação ao impetrante.



    Custas legais.



    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e enunciado da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.  



     



Brasília, 17 de março de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator